Tribunal: TJES
Processo: 0001624-66.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001624-66.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABRAO MARIANO MENDES NOGUEIRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 2º-A do Código Penal) à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2
. O apelante requer, preliminarmente, a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando novo julgamento. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento;
(ii) verificar a adequação da dosimetria da pena imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

5.
O Tribunal do Júri tem competência exclusiva para analisar autoria e materialidade dos crimes dolosos contra a vida, sendo sua decisão baseada na íntima convicção dos jurados.

6.
O conjunto probatório sustenta a tese acusatória acolhida pelos jurados, com depoimentos testemunhais e laudos periciais que indicam a autoria e materialidade do delito.

7.
A dosimetria da pena foi analisada e constatou-se que algumas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma indevida, especialmente no tocante à culpabilidade e ao comportamento da vítima, exigindo reforma para serem declaradas neutras.

8.
As qualificadoras remanescentes devem ser redistribuídas na dosimetria, sendo três delas utilizadas como agravantes na segunda fase, resultando na fixação da pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena
definitiva
para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos que sustentam a tese acusatória acolhida

2.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve observar os critérios legais e jurisprudenciais, vedado o
bis in idem

3.
Qualificadoras reconhecidas no homicídio qualificado podem ser utilizadas para qualificar o crime e, caso remanescentes, aplicadas como agravantes na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e § 2º-A; art. 61, II, "a", "c" e "d"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.551/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp n. 2.058.971/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019; STJ, REsp n. 1.474.053/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 15/5/2015; TJES, Apelação Criminal nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 11/12/2023), STJ, AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021, TJES, Apelação Criminal nº 0000328-73.2021.8.08.0040, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/01/2024, TJES, Apelação Criminal nº 0015672-41.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, data de julgamento: 23/04/2024, TJDF, APR nº 07090.53-66.2022.8.07.0019 185.6072, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, J. 09.05.2024, TJDF, APR nº 07011.93-81.2021.8.07.0008 161.6110, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, J. 15.09.2022, STJ - AgRg no HC: 678325 MG 2021/0209825-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021, TJ-MG - Apelação Criminal: 00880667320148130471 Pará de Minas, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2023, STJ, AgRg no HC n. 857.140/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ, AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0001624-66.2022.8.08.0050

APELANTE:
ABRAO MARIANO MENDES NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro o relatório anteriormente publicado.

Consoante narrado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ABRAO MARIANO MENDES NOGUEIRA
em face da r. sentença de ID 9875523 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 2º-A do Código Penal, fixando a pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 12187432), o apelante

requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença, em razão da decisão dos jurados serem manifestamente contrária às provas dos autos, para, por conseguinte, ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada no patamar mínimo previsto em abstrato.

Contrarrazões acostadas (ID 12187433) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12429682), pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 02/03v do processo digitalizado ao ID 9875493) em desfavor de
ABRAO MARIANO MENDES NOGUEIRA
, pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 2º, 2º-A, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

[...] Extrai-se dos autos que, no dia 09/10/2022, por volta das 10h12min, na Rua Guarapari, Areinha, próximo ao ponto final e ao bar do Macarrão, o denunciado, com manifesto animus necandi (vontade de matar), por motivo fútil e de forma cruel, usando de recurso que dificultou a defesa da ofendida, considerando também, que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ceifou a vida da nacional RAFAELA SAMARA LOPES DA SILVA.

Por determinação do CIODES, a guarnição da RP 4639 prosseguiu para o bairro Areinha, onde segundo informações do CIODES, o SAMU informou que fora acionado para socorrer uma mulher, mas quando chegou, a mulher estava morta. Ao chegarem ao local encontraram a vítimá-no chão, onde puderam perceber que havia sido arremessada de cima “A barranco, com aproximadamente 05 metros de altura.

Na noite do crime, a vítima estava junto ao denunciado em casa, já haviam ingerido uma garrafa de cachaça quando Rafaela decidiu sair de casa para ir ao bar do Alberto. Nesse momento, houve uma discussão porque o denunciado foi contra a saída da vítima. Vizinhos do casal afirmam que brigas entre o casal eram constantes e que o denunciado é uma pessoa violenta quando embriagado.

Nesse contexto, de acordo com as investigações e provas carreadas aos autos, conforme análise preliminar da equipe de perícia, aponta que existem vestígios de arraste na parte de cima do barranco (meio cruel) e pela posição da queda da vítima, sugere que a vítima foi empurrada (dificuldade de defesa da vítima).

Materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim Unificado no 49085323/2022, de fls. 13/16, Boletim Unificado no 49086448/2022 de fls. 17/21, pela Liberação do Corpo de fls. 61, Laudo Cadavérico de fls.88, além das declarações e demais documentos constantes dos autos.

Ante o exposto, o denunciado
ABRAO MARIANO MENDES NOGUEIRA
, transgrediu as normas do art. 121, § 2º, II, III, IV, VI e § 2º 2-A, I todos do Código Penal na forma da Lei 11.340/06, requerendo o Ministério Público que seja recebida a presente, citando-se o denunciado para que responda por escrito à acusação, no prazo de dez dias e, em seguida, que seja designada audiência de instrução, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, tudo no intuito de ver, ao final, a decisão de pronúncia e a submissão dos denunciados a julgamento perante ao Tribunal Popular do Júri. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, condenar Abrão Mariano Mendes Nogueira pelo cometimento do homicídio contra Rafaela Samara Lopes da Silva, em relação aos fatos ocorridos em 09 de outubro de 2022, por volta das 10h12 min (horário em que o corpo da vítima foi encontrado), na Rua Guarapari, Bairro Areinha, em Viana/ES.

Dessa forma, sobreveio sentença condenatória fixando a pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão com regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externando pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, inc. III, alínea "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que a decisão dos jurados se encontra contrária às provas dos autos (art. 593, inc. III, "d", do CPP). Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada no patamar mínimo previsto em lei.

Acerca do primeiro aspecto, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim Unificado nº 49085323 de fls. 09v/11, pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 11v/13v, pelas mídias fotográficas de fls. 14/17 e pelo Laudo Pericial de fls. 90/98, todas constantes no processo digitalizado de ID 9875493.

Em relação à autoria do crime, a testemunha Maria Georgina dos Santos, vizinha do acusado e da vítima, ao ser ouvida em juízo, conforme se vê à fl. 48 do processo digitalizado de ID 9875493, relatou com minúcias como se deram os fatos, declarando que, no dia do ocorrido, viu o apelante espancando a vítima e proferindo diversas ameaças contra a sua vida, dizendo que “
ia dar um fim nela
”. Além disso, afirmou que sua filha viu a vítima caída na beira do barranco durante a madrugada estando o acusado ao seu lado, vejamos:

[...] Que é vizinha do acusado e da vítima, que os conhece há 07 meses; Que os dois brigavam todos os dias e que o acusado batia na vítima constantemente; Que no dia dos fatos, o acusado e a vítima beberam o dia inteiro e quando voltaram para casa, por volta de 20:00h, o acusado estava falando que “ia dar um fim nela”; Que o acusado entrou em casa primeiro e logo atrás estava a vítima, que ele a jogou para o lado de fora da casa e barranco abaixo; Que o acusado desceu a escada, chutou e bateu na vítima, que estava no final do barranco; Que nesse momento a vítima ainda estava viva, que ela ficou mancando e reclamou de dor; Que o acusado disse que hoje ainda ia arrancar a cabeça da vítima, dar um “sumiço nela” e que ela era vagabunda; Que a vítima gritava “vive me batendo” e pedia para ele parar; Que, quando sua filha voltou para casa do trabalho, por volta da 00:00h, ela viu a pessoa caída na beira/ao lado do barranco e o acusado abaixado ao lado do corpo, conversando normalmente com a pessoa; Que, como estava muito escuro e era tarde, a sua filha não soube identificar quem era a pessoa caída; Que pensou que estava tudo bem e que era uma pessoa bêbada; Que, por volta das 05:00h a sua filha saiu para trabalhar e viu a vítima caída no final do barranco, que ela ligou para a depoente e que a depoente confirmou que era sua vizinha; Que nesse momento a vítima estava tendo alguns espasmos musculares, que não sabia se ela estava morta; Que ficou com medo do acusado fazer algo contra a sua vida e, por pensar que a vítima ainda estava viva, não prestou ajuda; Que confirma seu depoimento prestado em sede inquisitorial; Que o acusado falava que era foragido de Cachoeiro de Itapemirim, que era agressivo e batia na vítima; Que já viu em outra ocasião o acusado jogando a vítima do barranco, que os dois estavam bêbados também; Que nunca teve problema com o acusado e a vítima, mas a proibiu de passar pela sua porta bêbada e brigando com o acusado; Que ouviu os gritos do acusado e da vítima brigando por volta de 20:00h, mas que durante a madrugada entrou para o seu quarto e não ouviu mais nada; Que quando o Samu chegou a vítima ainda estava tendo alguns espasmos musculares, mas que já estava morta; Que a escada ao lado do barranco possui uns 10 degraus; [...]

Já a testemunha David da Silva Carvalho Filho, Policial Civil que foi o responsável pelas investigações, em sede de audiência (depoimento à fl. 48), afirmou que concluiu junto à equipe de perícia que, por conta da projeção do corpo da vítima e das marcas de arraste no barranco, a sua queda não foi acidental. Ademais, apontou que, quando chegaram ao local do crime, o acusado narrou versões distintas e inconsistentes dos fatos:

[...] Que participou da investigação do homicídio; Que foi acionado via CIODES por conta de um óbito em via pública de uma pessoa do sexo feminino, que chegando ao local os vizinhos estavam ali e que questionou o acusado o que havia acontecido; Que o acusado, por sua vez, narrou diversas versões dos fatos e que afirmou que a queda da vítima havia sido acidental; Que, junto a equipe de perícia, concluíram que, pela projeção do corpo e das marcas de arraste no barranco, a queda não foi acidental; Que o acusado tinha sinais de embriaguez, que receberam informações que ele também havia usado crack na noite anterior; Que apuraram que houve outras agressões do acusado contra a vítima; Que o barranco onde a vítima foi encontrada é ao lado da casa onde o acusado e da vítima moravam, que não há cerca ou proteção da casa para o barranco; Que confirma o depoimento prestado em delegacia; Que quando chegaram ao local, o acusado estava no interior da casa; Que testemunhas que estavam no local dos fatos falaram que houve uma discussão entre a vítima e o acusado na noite anterior e que ela havia saído de casa para ir a um bar; Que o acusado não assumiu a autoria do delito na abordagem. [...]

A versão apresentada pelo agente público é corroborada pelo depoimento produzido em juízo de seu parceiro Gustavo Arnulfo da Conceição Bisi presente à fl. 48 do processo digitalizado ao ID 9875493:

[...] Que participou das investigações do homicídio; Que na cena do crime encontrou uma senhora caída no barranco de, aproximadamente, 05 metros; Que foram acionados pelo CIODES; Que falaram com o acusado na data dos fatos, que participou da conversa; Que confirma o depoimento inquisitorial; Que o acusado não assumiu que praticou os fatos, que ele disse que estava dormindo na hora do ocorrido; Que o acusado aparentava estar embriagado; [...]

Por sua vez, ambas as testemunhas de defesa ouvidas em audiência, Priscila Mariano Nogueira da Silva, irmã do apelante, e Leonardo Santos de Oliveira, não presenciaram os supostos fatos que circundam essa ação penal, tampouco indicaram um álibi ou qualquer outra informação capaz de dissociar o réu à autoria delitiva, que está devidamente apontada pelos demais elementos do acervo probatório:

Testemunha ouvida como informante Priscila Mariano Nogueira da Silva (depoimento à fl. 69, ID 9875493):

[...] Que é irmã do acusado; Que não presenciou os supostos fatos; Que não viu quando a vítima foi morta; Que chegou na casa da vítima e do acusado na manhã seguinte aos fatos e o SAMU já estava lá, que o acusado estava dormindo quando ela chegou; Que ela acordou o acusado; Que começou a gritar para chamar o acusado na parte de baixo na rua, do lado de fora da casa; Em ato contínuo, ele abriu a janela e estava sonolento, ele não sabia que tinha um corpo na rua; Que perguntou sobre a vítima e o acusado disse que ela não tinha chegado em casa; Que disse ao acusado que tinha um corpo ao lado do barranco, que ela não sabia quem era a vítima pois o corpo estava coberto por um pano; Que o acusado não apresentava sinais de embriaguez, apenas parecia que tinha acordado naquele momento; Que o casal tinha brigas constantes quando os dois bebiam; Que os filhos do casal estão com ela; Que o acusado trabalhava e ajudava no sustento das crianças; Que no sábado a vítima teve uma discussão com Patrícia sobre o pagamento de uma dívida; Que não estava presente no momento da discussão entre as duas, mas que, quando chegou ao local, as duas estavam lá e o filho da Patrícia ameaçou o acusado; Que não sabe como o filho da Patrícia se chama; Que no dia do crime a vítima e o acusado foram a sua casa para almoçar, que a tarde os dois foram embora; Que não viu tanto o acusado quanto a vítima depois disso; Que os dois bebiam frequentemente durante o final de semana e que no dia dos fatos eles estavam com hálito de álcool quando chegaram para almoçar em sua casa; Que não sabe se o acusado e a vítima beberam durante a noite neste mesmo dia. [...]

Testemunha Leonardo Santos de Oliveira (depoimento à fl. 69, ID 9875493):

[...] Que não estava presente no dia dos fatos; Que viu a vítima na data dos fatos em sua lanchonete com uma amiga Patrícia, por volta de 20:30h até as 22:00h; Que a vítima estava bastante alcoolizada; Que a vítima e sua amiga estavam dentro do carro junto com dois rapazes; Que elas saíram do carro para comprar um lanche para o filho de Patrícia; Que não sabe dizer se o acusado e a vítima possuem um histórico de discussões; Que não conhece o acusado; Que conheceu a vítima na data dos fatos, na hora em que ela saiu do carro; Que posteriormente viu no jornal o que tinha acontecido; Que não viu se a vítima e sua amiga Patrícia estavam discutindo. [...]

Ora, conforme já detalhado,
“O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Traçadas essas considerações, ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público (homicídio qualificado) e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese. (...)

(TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, J. 27.02.2019)
- destaquei

Superada essas questões, passa-se ao exame atinente à dosimetria da pena.

Na 1ª fase dosimétrica, o Magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade”, às “consequências do crime” e ao “comportamento da vítima”, veja-se:

[...] Com efeito, o acusado agiu com CULPABILIDADE em alto grau de reprovação, tendo agido com alto dolo, não sendo um ato impensado de sua parte. Os ANTECEDENTES, ou fatos de sua vida ante acta foram apurados, mas não podem ser levados em seu desfavor. Sua CONDUTA SOCIAL, que se reflete na convivência no grupo e sociedade não deve ser considerada em seu desfavor. Sua PERSONALIDADE não foi apurada. AS CIRCUNSTÂNCIAS, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros são próprios do crime. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são graves, em razão de terem deixado três filhos sem a genitora. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a prática do crime, pesando em desfavor ao denunciado. Pelo acima exposto e levando em conta a existência de 03 circunstâncias desfavoráveis de 08 existentes, bem como, o reconhecimento de 04 qualificadoras, considerando para cada uma delas, fixo-lhe a PENA-BASE em 30 (trinta) anos de reclusão. [...]

O apelante

recorreu quanto à valoração prejudicial de tais circunstâncias judiciais, aduzindo pela reforma da sentença e, consequentemente, pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que “
o acusado agiu com culpabilidade em alto grau de reprovação, tendo agido com alto dolo, não sendo um ato impensado de sua parte
”.

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Sobre a temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que o fato do agente ter agido com plena consciência, não sendo um “ato impensado”, não justifica a exasperação da pena-base, porquanto a potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, ou seja, ao elemento integrante à estrutura do crime, e não à culpabilidade em sentido lato, que consiste em circunstância do art. 59 do CP e envolve a maior ou a menor censurabilidade do agente pela conduta praticada (STJ, REsp n. 1.474.053/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 15/5/2015).

Nesse sentido:

CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. O recurso almeja somente (i) a reforma da pena-base, ante a fundamentação genérica utilizada quanto a culpabilidade; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão.
Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desabona-la.
Em que pese o reconhecimento da confissão, presente também a agravante da reincidência, razão pela qual faço a compensação entre ambas e mantenho inalterada a pena-base. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0035604-58.2017.8.08.0024,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 11/12/2023)
- destaquei

Logo, é devida a reforma da sentença para que haja a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que não há elementos do caso concreto que apontem para a acentuabilidade do grau de reprovação da conduta praticada pelo réu que fogem ao já previsto ao tipo penal.

Por sua vez, em relação às consequências do crime, "
A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque
" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021) .

O mesmo entendimento é aplicado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. A defesa sustenta que a morte da genitora da vítima, utilizada para exasperar a consequências do crime, teve como causa a COVID19, pois além de diabética, sofria de pressão alta, conforme certidão de óbito em anexo. A defesa guarda razão, afinal a certidão de óbito é clara ao afirmar que a causa morte da genitora da vítima foi: insuficiência Respiratória Aguda, Covid-19 e Diabetes Meilitus Tipo 2.
Entretanto, percebe-se a vítima deixou um filho menor de idade, o que certamente mantém como desfavorável as consequências do crime
. Portanto, não é o caso de afastar a circunstância judicial em análise. 2 Recurso improvido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0000328-73.2021.8.08.0040,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/01/2024)
- destaquei

[...]
1.2. Consequências. É válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos
2. Não se pode conferir grande relevância moral à ação do apelante de matar um semelhante em decorrência deste ter tocado a sua companheira. Embora se trate de ato reprovável e, inclusive, punível pelo Direito Penal (importunação sexual), a desproporção da reação do apelante justifica a adoção da fração mínima de redução. 2. Causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal. As repercussões psicológicas na submissão de uma criança na idade da vítima a cena de tamanha violência não são passíveis de apuração e somente serão reveladas no futuro. 3. Recurso parcialmente provido.

(
TJES, Apelação Criminal nº 0015672-41.2019.8.08.0048
, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel.
Helimar Pinto
, data de julgamento: 23/04/2024)
- destaquei

Dessa forma, a valoração negativa da aludida circunstância judicial deve ser mantida pelo mesmo fundamento anteriormente aduzido pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a vítima era mãe de 03 (três) filhos menores de idade.

Por fim, tem-se que o comportamento da vítima foi arbitrado negativamente em sentença uma vez que ela
“em nada contribuiu para a prática do crime
”.

A jurisprudência determina que, não restando evidente a interferência da vítima para o desdobramento causal delitivo, essa circunstância deve ser mantida neutra, sendo incabível a sua utilização para exasperar a pena-base.

À luz desta percepção:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA. CRIME CONEXO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. (...)
5. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se ela em nada interferiu.
5.1. No caso em tela, embora a vítima tenha esbarrado involuntariamente no acusado, o que teria dado início ao desentendimento entre as partes, o ocorrido não é suficiente para ensejar a redução da pena. (...)

(TJDF, APR nº 07090.53-66.2022.8.07.0019 185.6072, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, J. 09.05.2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONSUMADO E TENTADO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETORES. CULPABILIDADE. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO EM POTENCIAL ÀS PESSOAS PRESENTES. DESVALORAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE E VIUVEZ. DECORRÊNCIA NATURAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. NEUTRALIDADE. SEGUNDA FASE. PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE IMPOSITIVA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 7.
A circunstância judicial afeta ao comportamento da vítima somente pode ser considerada em benefício do acusado quando, per si, contribui para a eclosão do evento criminoso, devendo ser avaliada de forma neutra se não determinante para a prática delitiva.
8. Impassível de se acatar a justificativa apresentada pela defesa de que o comportamento das vítimas e correlato desentendimento havido em momento anterior tenham colaborado decisivamente na consumação dos crimes de homicídio consumado e tentado, sobretudo se o próprio Conselho de Sentença, por ocasião da votação dos quesitos, negou a tese de injusta provocação da vítima sob o mando do princípio constitucional da soberania dos veredictos. (...)

(TJDF, APR nº 07011.93-81.2021.8.07.0008 161.6110, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, J. 15.09.2022)
- destaquei

Portanto, constatado que o comportamento da vítima não influiu na conduta do apelante, não se justifica a valoração negativa da circunstância judicial em questão, devendo ser qualificada de forma neutra.

Resumidamente, acerca dos elementos da primeira fase dosimétrica, que foram alvos da insurgência recursal, tem-se que as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e do “comportamento da vítima”, anteriormente fixadas negativamente, devem ser neutralizadas, pelos motivos acima expostos. A atribuição negativa das “consequências do crime” permanece inalterada nos autos, eis que devidamente fundamentada.

Noutra parte, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo (STJ - AgRg no HC: 678325 MG 2021/0209825-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

Na hipótese, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença quatro qualificadoras, quais sejam: motivo fútil, motivo cruel, meio que dificultou a defesa da vítima e razões de condições de sexo feminino, previstas, respectivamente, nos incisos I, III, IV e VI (redação anterior) do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Todavia, além de o Juízo de 1º Grau ter negativado três circunstâncias judiciais (culpabilidade, consequências e comportamento da vítima), utilizou as quatro qualificadoras no incremento da primeira fase como se fossem circunstâncias judiciais autônomas, sem indicar em quais vetoriais elas teriam sido deslocadas. Explica-se.

Na primeira fase dosimétrica, o Juízo de 1º Grau majorou a pena-base do homicídio qualificado em razão de 03 (três) circunstâncias judiciais negativadas, resultando na pena-base de 18 (dezoito) anos. Posteriormente, utilizou as 04 (quatro) qualificadoras como circunstâncias judicias autônomas, incluindo a já utilizada para qualificar o crime, o que configura
bis in idem
. Assim, aumentou a pena-base em mais 12 (doze) anos, considerando as 04 (quatro) qualificadoras, com base em 1/6 da pena de 18 (dezoito) anos, resultando, pois, em 30 (trinta) anos.

E consoante a doutrina majoritária,
“na hipótese de concorrerem simultaneamente circunstâncias qualificadoras que possuam previsão como agravantes e outras não, deverá o juiz sentenciante, em obediência à hierarquia do sistema trifásico, primando pela necessidade de melhor adequar a sanção penal concreta à relevância atribuída pelo legislador, fazer incidir aquela circunstância que não possui previsão como agravante para qualificar o crime, e as demais que possuem previsão como agravantes deverão ser valoradas na segunda fase do sistema trifásico, visando à formação da pena provisória ou intermediaria”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: teoria e prática. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 289-293).

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”
(STJ, REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024).

Destarte, é possível utilizar a qualificadora de razões de condições de sexo feminino para qualificar o crime e as demais (motivo fútil, motivo cruel e meio que dificultou a defesa da vítima) como agravantes, eis que são igualmente previstas como agravantes genéricas (art. 61, inc. II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal).

“C
onsiderando o princípio da razoabilidade, que deve fundamentar as decisões judiciais, deve-se adotar o método de exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da pena mínima, conforme possibilita o STJ, sobretudo se considerado que, na maioria das vezes, será mais favorável ao réu”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00880667320148130471 Pará de Minas, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2023).

Na hipótese, o incremento à razão de 1/6 (um sexto) sobre o pena mínima de pena, além de atender aos parâmetros jurisprudenciais, é proporcional, razoável e suficiente tanto para reprovação da conduta do recorrente, como também para garantir à sociedade a segurança e o senso de justiça que espera.

Portanto, persistindo apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, em razão das agravantes previstas no art. 61, inc. II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, “
deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para se atenuar ou agravar a pena, pela incidência de atenuante ou agravante, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: teoria e prática. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 299).

Além da doutrina majoritária, a jurisprudência também tem utilizado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, em razão da falta de previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena na ocasião da incidência das agravantes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊCIA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena- base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020) 3. A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.

4. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou negativamente os maus antecedentes do acusado (1 condenações definitiva não sopesadas para fins de reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 1/6.

5. Portanto, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos delitos referidos (5 a 15 anos e 2 a 4 anos), não se mostra desproporcional o quantum de pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo pela pluralidade de condenações anteriores do acusado transitadas em julgado.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

7. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (2 condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal.

8. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)

- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In casu, o Tribunal de Justiça aplicou uma qualificadora na terceira fase da dosimetria referente ao crime de homicídio e utilizou as duas qualificadoras restantes para exasperar a pena-base do paciente, aplicando-se a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, de forma que não se verifica nenhuma ilegalidade tendo em vista o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A propósito, "Reconhecida mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base. No presente caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima fora utilizado para qualificar o delito, enquanto o motivo torpe (art. 121, §2º , inciso I, do CP) e o meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP) para fins de se exasperar a pena-base, em análise das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos e circunstâncias do crime, não havendo qualquer ilegalidade em tais fundamentos." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 7/11/2022).

3. Não bastasse, "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. " (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe 13/11/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 857.140/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

- destaquei

Dessa forma, persistindo a incidência de 03 (três) circunstâncias agravantes no caso concreto (previstas no art. 61, inc. II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal) e utilizando-se da fração de 1/6 sobre a pena-base (14 anos) para cada uma delas, tem-se que a pena é aumentada em mais 07 (sete) anos, totalizando 21 (vinte e um) anos.

Ausentes tanto as causas de aumento de pena quanto as de diminuição, torno
definitiva

a pena em

20 (vinte) anos de reclusão.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a
pena para
21 (vinte e um) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.